Tribunal: TJES
Processo: 0002529-53.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-08

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002529-53.2021.8.08.0035

APELANTE: ENTHONY CRISTYAN RESENDE PEREIRA, RAMON BRANDAO FEZER

Advogados do(a) APELANTE: LUIS FELIPE LIMA SILVA - ES26862, CESAR DE ALMEIDA JUNIOR - ES23139-A, THIAGO DA SILVA VAZ - ES23334
Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANE QUINTINO ROCON - ES27042-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – TESE DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41, DO CPP – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS – REFORÇO ARGUMENTATIVO – DECOTE DOS MOTIVOS – CONCOMITÂNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO § 2º-A, INC. I, DO ART. 157 E § 2º, INC. II, DO ART. 157, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO JUSTIFICADA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157,§ 2º, INC. II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Inépcia da denúncia. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP e descreve com clareza a conduta nuclear da imputação dentro da hipótese de incidência do art. 157, do Código Penal, na medida em que o apelante e seus comparsas, estando um deles munido com uma arma de fogo, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, três estabelecimentos comerciais, de modo que eventual não comprovação dos fatos é matéria que se confunde com o mérito. Ademais, a superveniência da sentença penal condenatória torna prejudicada a análise de eventual alegação de inépcia da denúncia. Precedente STJ.

2. Equivoca-se a defesa quanto a premissa de que a jurisprudência dos tribunais caminha no sentido de exigir a integração da
“res furtiva”
ao patrimônio do agente para consumação do delito de roubo. Em verdade, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores é no sentido de que o delito de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve espaço de tempo. Enunciado sumular nº 582 do STJ.

3. Dosimetria. Na terceira fase, houve a aplicação concomitante das causas de aumento de pena previstas no §2º, inciso II, do art. 157, do Código Penal (concurso de agentes - aumento em 1/3) e daquela prevista no § 2º – A, inciso I, do art. 157, do Código Penal (emprego de arma de fogo – aumento de 2/3).

4. Na hipótese em análise, o cúmulo de causas de aumento foi aplicado pelo magistrado
a quo
sem que houvesse a devida fundamentação, de sorte que, aplicando-se a regra prevista no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, mantém-se a causa pela qual se fez maior exasperação da pena que, no presente caso, é a referente ao emprego de arma de fogo com incremento da pena em 2/3.

5. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002529-53.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ENTHONY CRISTYAN RESENDE PEREIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Impedido ou Suspeito
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002529-53.2021.8.08.0035

APELANTES: ENTHONY CRISTYAN RESENDE PEREIRA, RAMON BRANDAO FEZER

Advogados do(a) APELANTE: LUIS FELIPE LIMA SILVA - ES26862, CESAR DE ALMEIDA JUNIOR - ES23139-A, THIAGO DA SILVA VAZ - ES23334
Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANE QUINTINO ROCON - ES27042-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
ENTHONY CRISTYAN RESENDE PEREIRA
e
RAMON BRANDAO FEZER

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha (id. 4406270, vol. 01, pp. 369/383), por meio da qual os réus foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, (três vezes), na forma do artigo 71, todos do Código Penal, às penas de 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 213 (duzentos e treze) dias-multa (ENTHONY) e 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa (RAMON), ambas as penas corpóreas a serem cumpridas em regime inicial fechado.

Extrai-se da denúncia que, no dia 02/02/2021, por volta das 13h30, na Avenida Saturnino, Bairro Praia de Itaparica, no "RESTAURANTE ROYAL VEGAS", os apelantes, acompanhados por um terceiro não identificado, em comunhão de desígnios, com uso de arma de fogo, adentraram no referido estabelecimento, anunciaram o assalto e, na sequência, subtraíram a quantia de R$1.000,00, além de um cordão de ouro, evadindo-se do local com o veículo CELTA prata, de placa MPT 7361.

No dia 08.01.2021, por volta das 11h30, na Avenida Jerônimo Monteiro, Bairro Jaburuna, na "CLÍNICA DE RENOVAÇÃO DE CNH - IVAN PIEROZZI JUNIOR", também no Município de Vila Velha, os apelantes, acompanhados por um terceiro não identificado, em comunhão de desígnios, empregando grave ameaça e com uso de arma de fogo e violência, adentraram na referida clínica e anunciaram o assalto, sendo que renderam uma funcionária e subtraíram todo o dinheiro, cerca de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), evadindo-se com o mesmo veículo CELTA.

Consta ainda que, no dia 21.12.2020, por volta das 00h15, na Rua Vasco Coutinho, Bairro Centro, no estabelecimento "DESCONTRAÇÃO FRANGUINHO", os apelantes, acompanhados por um terceiro não identificado, em comunhão de desígnios, empregando grave ameaça e com uso de arma de fogo, adentraram no referido estabelecimento, restringiram a liberdade das vítimas e, ainda, puxaram-nas com força, desferindo na vítima Tamires uma coronhada. Consta que subtraíram cerca de R$4.500,00 em espécie, 04 celulares, 01 (um) notebook, 01 (um) cordão de ouro e cartões de banco, e ainda empreenderam fuga no veículo CELTA.

Devidamente processados, os apelantes foram condenados pela prática dos delitos de roubo, em continuidade delitiva.

1. DA INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA

A defesa de Ramon alega que a Denúncia é inepta, afirmando que deixou-se de especificar, na peça, a atitude dolosa do apelante, apresentando apenas colocações imprecisas.

Os argumentos
não procede
m
, pois a Denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP e
descreve com clareza a conduta nuclear da imputação
dentro da hipótese de incidência do art. 157, do Código Penal, na medida em que o apelante e seus comparsas, estando um deles munido com uma arma de fogo, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, três estabelecimentos comerciais, de modo que eventual não comprovação dos fatos é
matéria que se confunde com o mérito
.

Aliás, relembra-se que
“
é
pacífico o entendimento do STJ de que a superveniência da sentença penal condenatória torna prejudicada a análise de eventual alegação de inépcia da denúncia”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.600.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023).

2. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA.

Inicialmente, registro que a materialidade e autoria delitivas não foram questionadas, sendo todas as teses de mérito relacionadas à tipificação do delito ou à dosimetria da pena.

Embora não tenham sido questionadas, observa-se que não há dúvidas a respeito da autoria dos apelantes, tendo em vista que confessaram parcialmente a prática dos delitos de roubo, foram reconhecidos por algumas vítimas, além da ação criminosa ter sido captada por câmeras de videomonitoramento cujas imagens permitiram identificar os apelantes pelo porte físico apresentado e vestimentas utilizadas nos dias dos crimes.

A defesa do apelante Enthony requereu a desclassificação do delito de roubo para a sua modalidade tentada, sob o argumento de que, em nenhum momento, obteve a posse mansa e pacífica sobre a
“res”
, não ocorrendo, portanto, a consumação do delito.

Equivoca-se a defesa quanto à premissa de que a jurisprudência dos tribunais caminha no sentido de exigir a integração da
“res furtiva”
ao patrimônio do agente para consumação do delito de roubo. Em verdade, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores é no sentido de que o delito de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve espaço de tempo.

Há, inclusive, o enunciado sumular nº 582 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
c
onsuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.(TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

Na hipótese dos autos, observa-se que nos três delitos de roubo praticados pelos apelantes, houve a inversão da posse dos bens, notadamente dinheiro em espécie. Inclusive, nenhuma das vítimas obteve a restituição integral da quantia subtraída pelos apelantes.

Nesse aspecto, considerando a subtração de dinheiro em espécie e outros objetos das vítimas, bem como a utilização de arma de fogo em todos os eventos criminosos (02/02/2021; 08.01.2021 e 21.12.2020),
ocorreram três delito
s
de roubo, todos na modalidade c
onsumada
.

3. DOSIMETRIA

Na sequência, passo à análise das teses defensivas relacionadas à dosimetria da pena.

A defesa do apelante Ramon requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

Constata-se que na sentença condenatória exasperou-se a pena-base do apelante em 03 (três) anos acima do mínimo legal, mediante a análise desfavorável das seguintes circunstâncias judiciais:

Tenho que a
culpabilidade
do réu mostrou-se evidente, já que mesmo negando a prática delitiva fica claro que a vítima o reconheceu como autor do delito em várias circunstâncias, tendo inclusive filmagens de todos os crimes praticados pelos denunciados; os
antecedentes
do réu são Imaculados; a
conduta social
do agente não foi averiguada, tendo em vista a inexistência de testemunhas de defesa; a
personalidade

do agente também não foi averiguada; os
motivos
não são justificáveis; as
circunstâncias
foram graves, ante o grau da violência posta contra as vítimas e ainda diante do fato de que o crime foi cometido de madrugada, durante o horário de fechamento do estabelecimento; o
comportamento da vítima
,
em nada contribuiu com a ação do agente, já que estavam apenas trabalhando; as
consequências extrapenais
foram graves, uma vez que os bens das vítimas não foram restituídos, tendo elas ficado com enorme prejuízo financeiro, além de o crime cometido deixar severas sequelas no psicológico da vítima; a
situação

do réu
sob o aspecto financeiro aparenta ser boa, posto que é assistido por advogado particular.

Registro que, diante do reconhecimento da continuidade delitiva, e para atender ao princípio da individualização da pena, a dosimetria penal fora analisada levando-se em consideração as circunstâncias do
fato 2
, por ser o mais grave.

Nesse contexto, embora não tenha sido externada fundamentação idônea para desvalorar a
culpabilidade
, existem elementos suficientes nos autos para
reforçar
a consideração negativa, em razão do apelante e seu comparsa terem restringido a liberdade de uma das vítimas, a qual, inclusive, fora atingida com uma coronhada. Tais elementos desbordam a gravidade inerente ao delito de roubo.

Em relação aos
motivos
, houve apenas o registro de que “não são justificados”, revelando-se fundamento genérico e que, portanto, não pode ensejar a exasperação da pena.

As
circunstâncias
foram consideradas negativas em razão do horário do cometimento do delito (madrugada) e nível de violência empregado. De acordo com a descrição da denúncia, o delito descrito no
fato 2
fora praticado por volta das 11h30 da manhã, de sorte que os fundamentos referenciados em sentença não guardam relação com as circunstâncias do crime. No entanto, constatam-se elementos suficientes para reforçar a análise negativa, visto que o crime fora praticado em pluralidade de agentes, no mínimo 03 (três).

No que concerne às
consequências
, houve a consideração do enorme prejuízo sofrido pelas vítimas. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“
É possível a valoração negativa das consequências do delito, nos crimes de natureza patrimonial, quando o valor econômico suportado pelas vítimas extrapola os parâmetros usuais
.”(AgRg no HC n. 796.194/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.). Na hipótese, o estabelecimento comercial teve um prejuízo de mais de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o que justifica o incremento da pena-base.

Decotando-se apenas a circunstância dos motivos, reduzo a pena proporcionalmente para
06 (seis) anos e
0
3
(
três
) meses de reclusão e
75 (setenta e cinco)
dias-multa
.

Na segunda fase, requer a defesa a aplicação da atenuante da confissão espontânea. O apelante confessou a prática do
fato 1
(roubo ao restaurante “Royal Vegas”
)
, negando qualquer participação no delito descrito no
fato 2
, que fora o fato mais grave destacado para a realização da dosimetria penal, razão pela qual não faz jus à atenuação da pena.

Na terceira fase, requer o decote da majorante da arma de fogo, em razão de não ter ocorrido a apreensão e perícia do armamento.

Sobre tal argumento, rememoro que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que “
é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da respectiva majorante, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.
”

Na hipótese, além da palavra das vítimas a respeito da utilização de uma arma de fogo no dia do crime, há imagens de videomonitoramento confirmando a atuação armada dos agentes, razão pela qual não prospera a tese de decote da majorante da arma de fogo.

Na terceira fase, por sua vez, houve a aplicação concomitante das causas de aumento de pena previstas no § 2º, inciso II, do art. 157, do Código Penal (concurso de agentes - aumento em 1/3) e daquela prevista no § 2º – A, inciso I, do art. 157, do Código Penal (emprego de arma de fogo – aumento de 2/3).

Sobre a aplicação simultânea das aludidas causas de aumento, o Superior Tribunal de Justiça admite a cumulação desde que haja fundamentação, demonstrando as peculiaridades do caso concreto que requeiram maior rigor na aplicação da pena.

Na hipótese em análise, o cúmulo de causas de aumento foi aplicado pelo magistrado
a quo
sem que houvesse a devida fundamentação, de sorte que, aplicando-se a regra prevista no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, mantenho a causa pela qual se fez maior exasperação da pena que, no presente caso, é a referente ao emprego de arma de fogo com incremento da pena em 2/3.

Feitos todos estes registros, passo ao redimensionamento da pena-base.

A pena-base do apelante Ramon fora redimensionada pelos fundamentos acima declinados em
06 (seis) anos e
0
3
(
três
) meses de reclusão e
75 (setenta e cinco)
dias-multa.

Na segunda fase, não houve a incidência de atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, porém, presente a causa de aumento prevista no § 2º-A, inciso I, do Código Penal, a qual enseja o aumento da pena em 2/3, tornando-a, em 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa.

Por fim, registro que houve o reconhecimento do crime continuado entre os três delitos de roubo, ensejando nova exasperação da pena.

Nos termos da Súmula nº 659 do Superior Tribunal de Justiça

"a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações."

Assim, aplicando-se a fração de 1/5 sobre a pena, torno-a definitivamente em
1
2
(
doze
) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
150
(
cento e cinquenta
) dias-multa.

Mantenho o regime inicialmente fechado.

Em relação ao apelante Enthony, foram veiculadas as mesmas teses em relação à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a pena-base do apelante também fora fixada em 07 (sete) anos de reclusão, mediante a análise negativa das mesmas circunstâncias judiciais consideradas na dosimetria do corréu Ramon. Assim, a fim de evitar repetições desnecessárias, reporto-me aos fundamentos externados quando da análise da dosimetria do apelante Ramon, porquanto necessários os mesmos reparos lá apontados.

Nesse aspecto, fixo a pena-base do apelante Enthony em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, milita em favor do apelante a atenuante da menoridade relativa. Para a diminuição, adoto a fração paradigma de 1/6, estabelecendo a pena intermediária em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa
.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no § 2º-A, inciso I, do Código Penal, a qual enseja o aumento da pena em 2/3, tornando-a, em 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias e 103 (cento e três) dias-multa.

Diante do reconhecimento do crime continuado (três delitos de roubo), aplica-se a fração de 1/5, tornando a pena definitivamente em
10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa
.

Mantenho o regime inicialmente fechado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

aos recursos, a fim de redimensionar a pena definitiva do apelante Ramon para
1
2
(
doze
) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
150
(
cento e cinquenta
) dias-multa e,
do apelante
Enthony, para
10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa,
ambos em regime inicialmente fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.